Tribunal: TJMT
Processo: 1036776-59.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036776-59.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DERLAN LAZARO - CPF: 810.269.009-72 (RECORRENTE), REGINALDO SANCHES FELICIANO - CPF: 133.414.608-02 (ADVOGADO), ELIZETE APARECIDA RIBEIRO - CPF: 706.211.608-49 (RECORRIDO), MIRIELE GARCIA RIBEIRO - CPF: 987.036.331-87 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA - CPF: 650.978.151-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO CIVIL. DIFAMAÇÃO. DANO À REPUTAÇÃO SOCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Difamação.
Quem atribuir a prática de fato específico e negativo a outrem para depreciar sua reputação publicamente comete conduta ilícita (art. 139 do Código Penal). No presente caso, a parte reclamada expôs a parte reclamante, que integra o quadro de profissionais da escola, quando afirmou "uma bosta de escola, um povo que fica mentindo" e "povo vagabundo, desonesto" (ID 251917189/PJe2). Considerando o exposto, evidenciada está a conduta ilícita praticada pela parte reclamada.

2.
Dano moral.
A difamação gera dano moral, visto que ofende tanto a honra subjetiva quanto objetiva, já que consegue depreciar a reputação social da vítima. No caso dos autos, restaram demonstradas as ofensas proferidas pela parte reclamada, através do vídeo apresentado com a petição inicial, sendo certo que a parte reclamante, como coordenadora da escola, foi diretamente atingida pelos insultos nele constantes. Portanto, tendo em vista que restou demonstrada a conduta ilícita pela parte reclamada, é devida a indenização por dano moral.

3.
Quantum
indenizatório
do
dano
moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita
(STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)
.

Tendo
como
base esses
critérios
,
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$ 5.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
compensação
do
dano
moral e
não

merece

reparo
. Este valor
está
conforme os

precedentes
da
Turma

Recursal

em

casos

similares
(N.U 1053447-94.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
21/10/2024,
publicado
no DJE 25/10/2024, N.U 1062557-20.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
16/09/2024,
publicado
no DJE 20/09/2024, N.U 1005649-37.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
28/11/2023,
publicado
no DJE 29/11/2023).

4.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

5.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em

20% do valor da condenação
pela
parte

recorrente
.

6.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1036776-59.2024.8.11.0001

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
DERLAN LÁZARO

Recorrido
:
ELIZETE APARECIDA RIBEIRO

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

ELIZETE APARECIDA RIBEIRO

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de
DERLAN LAZARO
.
Noticiou
que: a) é
coordenadora

pedagógica
de
uma

escola

na

cidade
de São José dos Quatro Marcos - MT; b) no
dia
2/8/2023,
houve

queda
de
energia

elétrica

na

escola
,
quando

os

aparelhos
de
ar

condicionado

deixaram
de
funcionar
; c) com o
restabelecimento
da
energia

elétrica
,
os

aparelhos
de
ar

condicionado

foram

religados
; d) o
filho
da
parte

reclamada
,
estudante
da
escola
,
informou
que
não

ficaria

na
sala de aula, pois
estava

calor
; e) a
parte

reclamada

foi

contatada
e se
dirigiu

até
o local para
buscar

seu

filho
,
oportunidade

em
que se
exaltou
e
proferiu

ameaças
e
xingamentos
de modo
agressivo
e
ameaçador
contra a
reclamante
e
demais

funcionários
da
escola
; f) é
professora

digna
,
honesta
, com
mais
de40
anos
de
serviços

prestados

em

prol
da
educação

pública
e
privada
no
município
, e jamais
teve
um
tratamento

tão

indigno
e
desrespeitoso
; g)
os

fatos

lhe

causaram

danos
que
são

passíveis
de
indenização
.
Requereu
a
condenação
da
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
: "
Vistos etc.
Deixo
de
apresentar
o
relatório
,
conforme
o
artigo
38 da Lei
nº
9.099/95.
Inicialmente
,
destaco
o
cabimento
do
julgamento

antecipado
da
lide
,
nos

termos
do
artigo
355,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil, visto que
os

fatos

controvertidos

só

podem
ser
comprovados

por

meio
documental.
Fundamento
.
Decido
.A
parte

reclamante

ajuizou
a
presente

Ação
, sob
alegação
que no
dia
02/08/2023
faltou

energia

elétrica

na

escola

onde
é
coordenadora

pedagógica
e
por

este

motivo
, o
filho
do
reclamado

teria

informado
que
estava
com
muito

calor
e
não

queria

ficar

na
sala de aula/
escola
, o que
motivou

a

escola
a chamar o
reclamado
para
poder

busca
-lo.
Alega
que antes da
chegada
da
parte

reclamada
,
a

energia

foi

restabelecida
, e
ao

tentar

explicar
a
situação
para a
parte

reclamada
,
este

muito

nervoso

passou

a

ameaçar
,
falar

palavras
de
baixo

calão
,
xingamentos
com tom
agressivo
,
fazendo
um
vídeo
e
divulgando

na
rede social.
Sustenta
que se
sentiu

ofendida
e
por

isso

registrou

boletim
de
ocorrência
,
requerendo

indenização

por

danos

morais
. A
contestação

foi

apresentada
no (ID 169551247),
arguindo

preliminarmente

impugnação

ao

pedido
de
justiça

gratuita
e, no
mérito
,
a

inexistência
de
ato

ilícito
e
a

ausência
de
dano
moral a ser
indenizado
. Ao final,
postulou
pela
improcedência
do
feito
.A
parte

reclamante

apresentou

impugnação
(ID 170018096).PRELIMINAR
Gratuidade
da Justiça.
Analisado

na

fase
de
admissibilidade

recursal
.Isto
porque
,
conforme

preconizado

pelo

artigo
55 da Lei 9.099/95, a
sentença
de
primeiro

grau

não

condenará
o
vencido

em

custas
e
honorários
de
advogado
,
razão
pela qual,
desnecessária

a

análise
do
pedido
de Justiça
Gratuita
no
momento
da
sentença
,
pedido

esse
que
será

examinado
no
momento
da
admissibilidade
de eventual
recurso

inominado
que
possa
ser
interposto
.MÉRITO
Julgamento

antecipado
da
lide
.Com
fulcro

nos

artigos
370 e 371 do Código de
Processo
Civil,
em
que
disciplinam
o
Princípio
da Livre
Apreciação

Motivada
das
Provas
e para que
não

haja

procrastinação

ao

trâmite
processual
deste

feito
(CRFB, art. 5º,
inciso
LXXVIII),
julgo

desnecessária
a
produção
de
outras

provas

em

audiência
de
instrução
,
justificando
o
julgamento

antecipado
da
lide
, com
a

aplicação
dos
ônus

específicos
.
Registro
, que, no
sistema
dos
Juizados

Especiais
, o
juiz

não

está

obrigado
a
rebater

uma
a
uma
as
teses

apresentadas

pelas
partes,
bastando
que
consigne

na

sentença

os

elementos

formadores
da
sua

convicção
.A
parte

reclamante

ajuizou
a
presente

Ação
, sob
alegação
que no
dia
02/08/2023
faltou

energia

elétrica

na

escola

onde
é
coordenadora

pedagógica
e
por

este

motivo
, o
filho
do
reclamado

teria

informado
que
estava
com
muito

calor
e
não

queria

ficar

na
sala de aula/
escola
, o que
motivou

a

escola
a chamar o
reclamado
para
poder

busca
-lo.
Alega
que antes da
chegada
da
parte

reclamada
,
a

energia

foi

restabelecida
, e
ao

tentar

explicar
a
situação
para a
parte

reclamada
,
este

muito

nervoso

passou

a

ameaçar
,
falar

palavras
de
baixo

calão
,
xingamentos
com tom
agressivo
,
fazendo
um
vídeo
e
divulgando

na
rede social.
Sustenta
que se
sentiu

ofendida
e
por

isso

registrou

boletim
de
ocorrência
,
requerendo

indenização

por

danos

morais
. Para
corroborar
com
suas

alegações
,
juntou

aos
autos,
boletim
de
ocorrência
(ID 157220852),
bem

como
,
vídeo

onde
a
parte

reclamada

em

frente
da
escola
no
momento
dos
fatos

alegados
(ID 157220853). O link
disponibilizado
no
processo

não

está

mais

disponível
para
visualização
(ID 157220853). Em
contrapartida
, a
reclamada

afirma
que
não

cometeu

qualquer

ato

ilícito
, que no
momento
dos
fatos
a
reclamante

não

estava

na

escola
e que
o

vídeo

não

contem

nenhum

ato

ilícito
,
sendo

mero

aborrecimento
.
Impõe

destacar
que a
responsabilidade
civil
consiste

na

obrigação
de
reparar

economicamente

os

danos

causados
a
terceiros
,
sejam
no
âmbito
patrimonial
ou
moral. Assim,
em

razão
de um
dano
patrimonial
ou
moral é
possível
ser
responsabilizado
e,
consequentemente
,
deverá

pagar

uma

indenização

capaz
de
compensar

os

prejuízos

causados
.O Código Civil
em

seus
arts. 186 e 927,
dispõe
:Art. 186.
Aquele
que,
por

ação

ou

omissão

voluntária
,
negligência

ou

imprudência
,
violar

direito
e
causar

dano

a

outrem
,
ainda
que
exclusivamente
moral,
comete

ato

ilícito
.Ari. 927.
Aquele
que,
por

ato

ilícito
(arts. 186 e 187).
causar

dano

a

outrem
,
fica

obrigado
a
repará
-lo.
Parágrafo

único
.
Haverá

obrigação
de
reparar
o
dano
,
independentemente
de culpa,
nos

casos

especificados

em
lei,
ou

quando

a

atividade

normalmente

desenvolvida

pelo

autor
do
dano

implicar
,
por

sua

natureza
,
risco
para
os

direitos de outrem .O nexo de causalidade é elemento

indispensável

em

qualquer

espécie
de
responsabilidade
civil. Sérgio Cavalieri Filho (2012. p. 67) define
nexo
causal
como
"
elemento

referencial
entre a
conduta
e o
resultado
. É
através
dele que
poderemos

concluir

quem

foi
o
causador
do
dano
." O
nexo
de
causalidade
é
elemento

indispensável

em

qualquer

espécie
de
responsabilidade
civil. Pode haver
responsabilidade

sem
culpa, mas
não

pode
haver
responsabilidade

sem

nexo
causal.Neste
sentido
,
em

observância

ao

teor
dos
fatos

alegados
e do
vídeo

juntado
(ID 157220853),
verifico
que
ficou

comprovado

ter
a
parte

reclamada

realizado
um
vídeo

onde

incita
outros
pais
a
comparecerem

na

escola
e
usarem
, inclusive de
violência
.A
parte

reclamada

já

inicia
o
vídeo

já

ameçando
: ‘se
eu
for
lá

eu

vou

quebrar

aquela
sala’, continua
incentivando
outros
pais
a
irem

até
a
escola

afirmando
‘que
eu

estou
pronto para o que
eles

quiserem
’,
sustentando
que a
escola

está

segurando

os

seus

filhos
‘
estão

prendendo

nossos

filhos
,
sem

ventilador
,
sem

ar
’, e
falando

palavras
de
baixo

calão
com
referência
a
escola
e
aos

profissionais
que
lá

atuam
‘
bosta
de
escola
, um
povo
que
fica

mentindo
com ‘
safanagem
’. E continua no
vídeo
, ‘
eu
vim
buscar
o meu
filho
que
está

morrendo
de
calar

na
sala oh ... e
nesse

momento
o
filho

aparece
no
vídeo
’,

incitando
que ‘
pais
e
mães
que
tiverem
brio
vem

aqui
e mete
pé

na
porta,
encara

na

bala
,
qualquer

coisa

estou

preparado
’.

Impõe

esclarecer
que a
parte

reclamada
sabia
exatamente
o que
estava

fazendo
, o que
estava

falando
e
verifico
que no
portão
da
escola
,
havia

uma

profissional
da
escola
que
na

impugnação
,
afirma
ser a
própria

reclamante
.Insta
salientar
que a
parte

reclamada

ameaçou
inclusive
utilizar
de
força

física

ou

até

mesmo
o
uso
de ‘
bala
’ para resolver a
situação
, e
isto
,
na

presença
de
seu

filho
que
estava

ao

lado

gravando

a

escola
, o que
agrava

ainda

mais

aos

fatos

alegados

na

inicial
,
sendo
que
o

vídeo
fora
posteriormente

divulgado

como

confessado

na

própria

contestação

às

fls
. 7,
sendo

imperioso

esclarecer
que
ameaça
é crime
em

nossa

Legislação
e,
pode
ser
realizado

por

palavras
,
gestos
, de forma
escrita

ou

simbólica
,
fatos

estes
que
ficaram

comprovados
no
vídeo

feito

pelo

próprio

reclamado
.
Observo

ainda
que a
parte

reclamada

afirma
que a
escola

estava

prendendo
/
impedindo
o
seu

filho
de
sair
, de
deixar
a sala de aula,
entretanto
, no
vídeo

realizado
o
filho
da
parte

reclamada

aparece
no
vídeo
no
momento

em
que
este
o chama, o que
demonstra
que
ele

estava

ao

lado
do pai,
vendo
e
ouvindo

todas
as
falas
e
ameaças

proferidas
e que
estava

em

frente
a
escola
,
já
do
lado
de fora da
unidade
escolar,
não

existindo

provas
de
suas

alegações
. Dano moralNo que
concerne
à
reparação
do
dano
,
em
se
tratando
de
uma

inquestionável

relação
de
consumo
,
na
qual
a

instituição
(
fornecedora
), assume
os

riscos
do
seu

negócio
(
fortuito

interno
),
incide
a
responsabilidade
civil
objetiva
,
ou

seja
,
aquela que prescinde a demonstração do elemento culpa, nos

termos
do
artigo
14 do Código de
Defesa
do
Consumidor
.Logo, a
conduta

praticada
pela
parte

reclamada

provocou

transtornos
,
aflição
e
angústia
,
na

extensão

suficiente
para
caracterizar
o
dano
moral.Assim, a
falha

na

prestação
do
serviço
,
tem o condão de gerar o dano moral.Isto porque o fato

ocorrido

teve
o
condão
de
proporcionar

sentimentos

indesejados

como

raiva
,
frustração
,
angustia
e
ansiedade
.Por
essas

razões
, o
dano moral encontra -se caracterizado .Quantum indenizatório do dano moral.Em relação

ao
quantum
indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
reparação
e
repressão
.Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.
Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.Neste
sentido

preconiza
a
jurisprudência
do STJ:(...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
, da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfaz

ao

caráter

reparatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.
Portanto
,
sopesando

estes

critérios
e
considerando
as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
entendo

como

razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral a
quantia
de R$5.000,00.
Dispositivo
.Posto
isso
,
proponho

julgar

parcialmente

procedentes

os

pedidos

contidos

na

petição

inicial
,
extinguindo
o
processo
com
resolução
de
mérito
,
nos

termos
do
artigo
487,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil, para:1. CONDENAR a
parte

promovida
a
pagar
a
parte

promovente
a
quantia
de R$ 5.000,00 (
cinco
mil reais) a
título
de
danos

morais
, com
correção

monetária
a
partir
da
publicação

desta

sentença
(
súmula
362 do STJ),
pelo

índice
IPCA (
estabelecido
no art. 389, par.
único
do CC) e com
juros
de mora a
contar
da data do
evento

danoso
(
súmula
54 do STJ),
pelo

índice
de 1%
ao

mês

até
29/08/2024 e
pelo

índice

previsto
no art. 406, §1º do CC (
diferença
entre o
índice
mensal
acumulado
da Taxa Selic e o IPCA
respectivo
), a
partir
de 30/08/2024 (
produção
de
efeitos
da Lei nº 14.905/2024),
devendo
ser
considerados

igual
a zero,
quando
a
diferença
mensal
acima

referida

foi

igual

ou
inferior a zero (art. 406, §3º do CC);2. REJEITAR a
preliminar

argüida
.Sem
custas
e
honorários

advocatícios
,
nos

termos
dos
artigos
54 e 55, ambos da Lei
nº
9.099/95.
Submeto
o
presente

projeto
de
decisão
à
homologação
do Magistrado
Togado
, para que
surta

os

efeitos

legais

previstos
no
artigo
40 da Lei
nº
9.099/95.
Cirlene
Ribeiro de Figueiredo
Juíza

Leiga
Vistos, etc.HOMOLOGO, para que
surtam

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
Projeto
de
Sentença
da
lavra
do (a) Juiz (a)
Leigo
(a)
deste

Juizado
Especial.Em
havendo
CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/ TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a
concordância
da
parte
CREDORA com
o
VALOR PAGO/DEPOSITADO,
tem
-se a
quitação
do valor
devido
,
não

havendo

outras

obrigações
a
serem

cumpridas
.EXPEÇA-SE, se
necessário
, o
competente
ALVARÁ JUDICIAL
na
forma
requerida
. Caso a
solicitação
de
transferência
de valor
seja
para a
conta
do
advogado
da
parte

credora
,
fica

já

autorizado
,
desde
que
tenha

sido

juntado

aos
autos o
instrumento

procuratório
com
poderes
para o
causídico
“
receber
,
dar

quitação
”.

Tudo

cumprido
, ARQUIVE-SE, com as
cautelas
de
estilo
,
dando
-se
baixa

na

distribuição
.
Intimem
-se as partes da
sentença
.Data do
sistema
.P.R.I.CAGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIORJuiz de
Direito
".

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada, sustentando que: a) a fixação de indenização pordanos morais não merece acolhida, haja vista a ausência de demonstração de qualquer violação aos direitos de personalidade da parte reclamante; b)
não proferiu nenhuma
ameaça ouxingamento direto contra a parte reclamante, mas tão somente externouseu inconformismo com situação pontual ocorrida na escola em queseu filho estuda; c) por mais reprovável que tenha sido sua conduta,as expressões não ferem os direitosde personalidade da parte reclamante e estão amparadas na livre manifestação dopensamento. Postulou a reforma da sentença,
para ser
julgado improcedente o pedido formulado na petição inicial. Alternativamente, requereu a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões

foram

apresentadas
,
visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025